Tribunal: STJ
Processo: 5021990-19.2016.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1839932 - MG(2019/0286478-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: W V DA S
RECORRENTE
: E DE J P T
ADVOGADOS
: INGRID BORGES ARAÚJO - DF045340
LEANDRO LACERDA RODRIGUES - MG105608
RECORRIDO
: J D DA S
RECORRIDO
: M H DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
ADOÇÃO.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA ENTRE FILHOS BIOLÓGICOS E ADOTADOS.
PERPETUIDADE
DO
VÍNCULO.
ENFRAQUECIMENTO
DOS
LAÇOS
AFETIVOS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO.
1. A estabilidade do vínculo jurídico decorrente da adoção, tal como ocorre nas
relações de filiação biológica, somente pode ser relativizada diante de situações
absolutamente excepcionais, como nos lamentáveis casos abuso do poder familiar.
2. O enfraquecimento dos laços afetivos entre adotado e adotante é circunstância que
igualmente pode ocorrer nas relações biológicas. Quanto a ambas, não se autoriza, por
si só, o rompimento do vínculo familiar.
3. As partes envolvidas em uma adoção não possuem a prerrogativa de, por mera
escolha ou conveniência pessoal, extinguir unilateralmente os laços jurídicos de
filiação. Trata-se de vínculo de ordem pública, que visa à proteção integral da criança e
do adolescente, e cuja desconstituição só se justifica diante de grave violação dos
deveres parentais.
4. Situações em que há reaproximação entre o adotado e o genitor biológico devem ser
analisadas sob a ótica da multiparentalidade, instituto que admite o reconhecimento de
vínculos afetivos paralelos, sem exclusão da filiação preexistente.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55551655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 268fb4cb-d4c0-4ed8-b5bd-5820d1c31ffc

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 268fb4cb-d4c0-4ed8-b5bd-5820d1c31ffc

RECURSO ESPECIAL No 1839932 - MG(2019/0286478-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: W V DA S
RECORRENTE
: E DE J P T
ADVOGADOS
: INGRID BORGES ARAÚJO - DF045340
LEANDRO LACERDA RODRIGUES - MG105608
RECORRIDO
: J D DA S
RECORRIDO
: M H DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
ADOÇÃO.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA ENTRE FILHOS BIOLÓGICOS E ADOTADOS.
PERPETUIDADE
DO
VÍNCULO.
ENFRAQUECIMENTO
DOS
LAÇOS
AFETIVOS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO.
1. A estabilidade do vínculo jurídico decorrente da adoção, tal como ocorre nas
relações de filiação biológica, somente pode ser relativizada diante de situações
absolutamente excepcionais, como nos lamentáveis casos abuso do poder familiar.
2. O enfraquecimento dos laços afetivos entre adotado e adotante é circunstância que
igualmente pode ocorrer nas relações biológicas. Quanto a ambas, não se autoriza, por
si só, o rompimento do vínculo familiar.
3. As partes envolvidas em uma adoção não possuem a prerrogativa de, por mera
escolha ou conveniência pessoal, extinguir unilateralmente os laços jurídicos de
filiação. Trata-se de vínculo de ordem pública, que visa à proteção integral da criança e
do adolescente, e cuja desconstituição só se justifica diante de grave violação dos
deveres parentais.
4. Situações em que há reaproximação entre o adotado e o genitor biológico devem ser
analisadas sob a ótica da multiparentalidade, instituto que admite o reconhecimento de
vínculos afetivos paralelos, sem exclusão da filiação preexistente.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), que, em ação de revogação de adoção e
restituição do poder familiar, negou provimento ao recurso de apelação dos
recorrentes, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito,
com base na impossibilidade jurídica do pedido, nos termos da seguinte ementa (fl.
252):

Documento eletrônico VDA55187344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:42
Código de Controle do Documento: e151a7a6-9ec0-4f95-90e3-59c29322280d

DIREITO DE FAMÍLIA – ADOÇÃO – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade jurídica do pedido, embora não seja mais prevista como
condição da ação no CPC / 2015, deve estar presente para que se possa verificar
o interesse processual da parte autora, previsto no inciso VI do artigo 485 do CPC
/ 2015.
2. A adoção, obedecidos os requisitos legais e o devido processo judicial, é
irrevogável, não se admitindo arrependimento posterior dos pais biológicos no
consentimento, dos pais adotivos ou mesmo do adotado.

Alegam os recorrentes, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 39,
§ 1o, e o
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além dos arts. 489, §
art. 41
1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Quanto à suposta ofensa ao
§ 1o, do ECA, sustentam que a
art. 39,
irrevogabilidade da adoção pode ser relativizada em situações excepcionais, com
fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no melhor interesse do
adotado, que devem prevalecer. Alegam que o vínculo socioafetivo entre W.W.S. e
seus pais adotivos (J.D.S. e M.H.S.) é inexistente, enquanto o vínculo afetivo com sua
mãe biológica (E.J.P.) foi plenamente restabelecido.
Argumentam, também, que o acórdão recorrido ignorou julgados do Superior
Tribunal de Justiça, como o
que reconhecem a possibilidade de
REsp 1.545.959/SC,
relativização da irrevogabilidade da adoção em casos concretos.
Além disso, sustentam que o Tribunal de origem deixou de analisar
argumentos essenciais apresentados em seus embargos de declaração, ao não
enfrentar adequadamente a questão do melhor interesse do adotado.
Haveria, por fim, violação ao
da Constituição Federal, uma vez que
art. 227
a decisão não garantiu a convivência familiar com a mãe biológica, em prejuízo ao bem-
estar psicológico e social do adotado.
Os recorridos não possuem patronos registrados nos autos, razão pela qual
não foram intimados para apresentar contrarrazões.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, em
parecer assim ementado (fls. 351-357):

Recurso Especial. Direito Civil. Família. Ação de restituição do poder familiar e
revogação da adoção. Ausência de demonstração de vício na formalização da
relação adotiva. Pedido juridicamente impossível. Indeferimento. Parecer pelo não
conhecimento do recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55187344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:42
Código de Controle do Documento: e151a7a6-9ec0-4f95-90e3-59c29322280d

Na origem, W.W.S., menor púbere, assistido por sua genitora biológica E.J.
P.T., ajuizou ação de restituição de poder familiar e revogação de adoção, em face de
seus pais adotivos.
Consta do relato da inicial que E.J.P.T. havia perdido o poder familiar sobre
W.W.S. quando ele era recém-nascido, mas que, aos 8 anos de idade, o filho retomou
contato com a referida genitora, passando a com ela residir desde 2010. Alegaram os
autores que não havia vínculo afetivo entre W.W.S. e os pais adotivos e que estes
declararam não se opor à devolução do poder familiar à mãe biológica e à revogação
da adoção. Fundamentaram o pedido no princípio da dignidade da pessoa humana, no
melhor interesse do adotado e na possibilidade de relativização da irrevogabilidade da
adoção em casos excepcionais.
A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no
VI, do CPC, por entender que o pedido era juridicamente impossível.
art. 485,
Destacou que a irrevogabilidade da adoção, prevista no
§ 1o, do Estatuto da
art. 39,
Criança e do Adolescente (ECA), é regra essencial para garantir a estabilidade dos
vínculos familiares e proteger o adotado de eventuais instabilidades. Ressaltou ainda
que questões relacionadas à guarda ou à multiparentalidade deveriam ser discutidas
em ações próprias.
Os autores interpuseram apelação, reiterando que a ausência de vínculo
afetivo entre W.W.S. e os pais adotivos e a convivência restabelecida com sua mãe
biológica justificariam a desconstituição da adoção, em atenção ao princípio da
dignidade da pessoa humana.
No entanto, o TJMG manteve a sentença, reafirmando que a adoção é
irrevogável, conforme disposto nos arts. 39, § 1o, e 41 do ECA, apontando que o
consentimento das partes envolvidas não altera a regra da irrevogabilidade, que visa a
proteger o adotado, garantindo estabilidade jurídica e social, de acordo com a seguinte
fundamentação (fls. 254-255):

Dispõe o §1o do
do ECA (
, os princípios da
art. 39,
Lei no 8.069/1990)
excepcionalidade e da irrevogabilidade da adoção, cuja vigência remonta à data da
publicação da lei em comento, a qual produz efeitos imediatos.
Infere-se dos autos que a adoção de W.W.S. foi formalizada na vigência do ECA,
sendo a sentença datada de 13.03.2001 (Ordem 11), razão pela qual não há que
se falar em revogação da adoção.
De mais a mais, impende asseverar que o
o da
revogou os
art. 8
Lei no 12.010/2009
a 1.629 do Código Civil, relativos à adoção e, uma vez que o requerente
art. 1.620
atingiu a maioridade após a aludida modificação, não há viabilidade para o pedido
pretendido.
Nem mesmo o alegado consentimento do adotado e dos adotantes, no caso, não
socorre às partes, tendo em vista o impedimento legal da pretensão.
Para o caso concreto, importa consignar que a possibilidade jurídica do pedido,
embora não seja mais prevista como condição da ação no CPC / 2015, deve estar
presente para que se possa verificar o interesse processual da parte autora,
previsto no inciso VI do
do CPC / 2015.
art. 485
Documento eletrônico VDA55187344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:42
Código de Controle do Documento: e151a7a6-9ec0-4f95-90e3-59c29322280d

A adoção, obedecidos os requisitos legais e o devido processo judicial, é
irrevogável, não se admitindo arrependimento posterior dos pais biológicos no
consentimento, dos pais adotivos ou mesmo do adotado. Enfim, são plenos e
irreversíveis os efeitos da adoção, como inquestionavelmente estabelece o art. 41
do ECA, mas cuja irrevogabilidade é imprescindível para assegurar a estabilidade
dos vínculos de filiação.
Ressalta-se que o parentesco com o adotante não se dissolve nem com a sua
morte, como deixa claro o
do ECA. A adoção desliga definitivamente o
art. 49
adotado de seus pais consanguíneos, sendo vedada a desconstituição da adoção,
porque ela desliga o adotado da sua família de origem (ECA,
, e o poder
art. 41)
familiar se extingue com a adoção.

Assim, o recurso especial foi interposto pelos autores, sob a alegação de ser
admitida a relativização da irrevogabilidade da adoção em casos excepcionais, pedindo
o reestabelecimento dos vínculos biológicos entre mãe e filho, com alteração do
registro civil, e que a adoção seja revogada, atendendo ao melhor interesse do
adotado.
Feitas essas considerações, entendo pela improcedência do recurso.
De início, cabe ressaltar que a
atribui caráter irrevogável
Lei no 8.069/19901
ao ato de adoção, nos termos dos seguintes artigos:

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto
nesta Lei.
§ 1o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na
família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do
desta Lei.
art. 25

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e
deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e
parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
§ 1o Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os
vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os
respectivos parentes.
§ 2o É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o
adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4o grau, observada a
ordem de vocação hereditária.

Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais.

Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do
poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em
família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição
assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado.
§ 1 Na hipótese de concordância dos pais, o juiz:
I - na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por
advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção,
no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do protocolo da petição ou da
entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações; e
II - declarará a extinção do poder familiar.
§ 2 O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações
e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e
Documento eletrônico VDA55187344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:42
Código de Controle do Documento: e151a7a6-9ec0-4f95-90e3-59c29322280d

da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da
medida.
§ 3 São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder
familiar e o direito ao sigilo das informações.
§ 4 O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na
audiência a que se refere o § 1 deste artigo.
§ 5 O consentimento é retratável até a data da realização da audiência
especificada no § 1 deste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no
prazo de 10 (dez) dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do
poder familiar.
§ 6 O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança.
§ 7 A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por
intermédio de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da
Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução
da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

Ademais, embora haja julgados nesta Corte que admitam o afastamento da
regra da irrevogabilidade da adoção em hipóteses excepcionais, entendo que a opção
legislativa pela perpetuidade do vínculo adotivo concretiza o mandamento
constitucional da isonomia entre filhos biológicos e adotados.
A estabilidade desse vínculo jurídico, tal como ocorre nas relações de
filiação biológica, somente pode ser relativizada diante de situações absolutamente
excepcionais, como nos lamentáveis casos em que o adotado é submetido a condições
de exploração, tratamento indigno, maus-tratos, opressão ou abuso sexual.
Não é essa, contudo, a situação dos autos. O enfraquecimento dos laços
afetivos entre adotado e adotante, embora lamentável e gerador de sofrimento, é
circunstância que igualmente pode ocorrer nas relações biológicas. E, assim como o
eventual distanciamento afetivo não autoriza a extinção do poder familiar nas relações
naturais, tampouco justifica o rompimento do vínculo jurídico decorrente da adoção.
Entendo, ainda, que as situações que possam ensejar o rompimento das
relações familiares devem ser analisadas à luz da ocorrência de abuso do poder
familiar, conforme expressamente previsto no Código Civil e no Estatuto da Criança e
do Adolescente. Nenhum desses diplomas, contudo, confere às partes envolvidas a
prerrogativa de, por mera escolha ou conveniência pessoal, extinguir unilateralmente
os laços jurídicos de filiação. Trata-se de vínculo de ordem pública, que visa à proteção
integral da criança e do adolescente, e cuja desconstituição só se justifica diante de
grave violação dos deveres parentais.
Outrossim, colho do voto vencido proferido pelo Ministro Ricardo Villas Boâs
Cueva, no REsp 1545959 (relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
, as seguintes considerações acerca da
6/6/2017,
1/8/2017)
irrevogabilidade da adoção à luz do direito comparado:

Ademais, sob a égide principiológica da proporcionalidade e da razoabilidade, não
se revela plausível admitir o abrandamento de uma regra instituída em prol da
estabilidade da adoção e da dignidade de um grupo indeterminado de pessoas
apenas para viabilizar a satisfação individual do recorrente. Por fim, a consulta ao
Documento eletrônico VDA55187344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:42
Código de Controle do Documento: e151a7a6-9ec0-4f95-90e3-59c29322280d

direito estrangeiro revela a irrevogabilidade como característica marcante das
legislações que, como a brasileira, admitem a adoção na forma plena.
A título ilustrativo destacam-se os Códigos Civis da França (art. 359), Portugal (art.
1.989), Espanha (art. 180) e Argentina (art. 323):
-
do Código Civil Francês: "L'adoption est irrévocable".
Art. 359
-
do Código Civil Português: "A adopção plena não é revogável nem
Art. 1.989
sequer por acordo do adoptante e do adoptado."
-
do Código Civil Espanhol: "La adopción es irrevocable."
Art. 180
-
do Código Civil Argentino: "La adopción plena, es irrevocable. (...)".
Art. 323
Por fim, não se descuida da possibilidade de que situações como a dos
autos, em que houve reaproximação entre o filho adotado e sua genitora biológica,
sejam solucionadas à luz da multiparentalidade, instituto que permite o reconhecimento
jurídico de vínculos afetivos paralelos, sem necessidade de exclusão do vínculo
adotivo já estabelecido.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:42
Código de Controle do Documento: e151a7a6-9ec0-4f95-90e3-59c29322280d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.839.932 / MG
Número Registro: 2019/0286478-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000180612749001 10000180612749002 10000180612749003 50219901920168130145
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : W V DA S
RECORRENTE : E DE J P T
ADVOGADOS
: INGRID BORGES ARAÚJO - DF045340
LEANDRO LACERDA RODRIGUES - MG105608
RECORRIDO
: J D DA S
RECORRIDO
: M H DA S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55529084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: fbc30a2b-fb51-42f1-bd74-f992a9bc88d9

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:55
Código de Controle do Documento: fbc30a2b-fb51-42f1-bd74-f992a9bc88d9